Tribunal: TJBA
Processo: 8147128-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147128-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: ENOS BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8147128-98.2022.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
BANCO ITAU SA
e Apelado
ENOS BARBOSA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator